Tribunal: TJDFT
Processo: 0700270-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART. 311 DA LEI 9.503/97. DIREÇÃO PERIGOSA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DAS CAUTELAS DE PRAXE. RISCO À INCOLUMIDADE DE OUTROS CONDUTORES E PEDESTRES. PERIGO CONCRETO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 311, da Lei n. 9.503/97 (CTB), à pena definitiva de 10 dias-multa, à razão unitária de R$ 40,00.
3. Nas razões recursais, em síntese, o réu/apelante pontua a fragilidade do acervo probatório apto a embasar um decreto condenatório, sobretudo diante da ausência de radar que atestasse a velocidade de tráfego, requerendo, assim, sua absolvição, nos termos do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.
4. Contrarrazões ao ID 59411524.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 60085815).
6. O delito do art. 311, do CTB, consiste em “Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano.”.
7. Na hipótese, a autoria e a materialidade restaram cabalmente demonstradas, notadamente pela Ocorrência Policial 92/2023-1 - 21aDP (ID 59411426), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. Decerto, ressai do conjunto probatório que guarnição da polícia militar, quando em patrulhamento, recebeu notícia via rádio de que o réu/apelante estaria em fuga, oportunidade em que a perseguição foi iniciada, constatando-se a pilotagem, consciente e voluntária, em alta velocidade, na contramão e em local de grande movimento de pessoas, inclusive em frente a paradas de ônibus, até a sua captura em Taguatinga Sul/DF.
9. Nesse ínterim, verifica-se o perigo de dano concreto causado pela conduta do apelante, não havendo de se falar em atipicidade ou em insuficiência probatória para a condenação.
10. Consigne-se que: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular.
11. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.